Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600321-42.2024.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
- ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DOAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS. IRREGULARIDADE NÃO
DEMONSTRADA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INSUFICIENTE. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. O indício de irregularidade pela doação de beneficiária do programa social
"Bolsa Família" depende de prova inequívoca na esfera eleitoral.
2. Não há vedação legal para que o candidato, sócio de empresa manteve
contrato com o poder público, utilize recursos próprios em campanha eleitoral.
Indispensável prova cabal da utilização transversa de recursos públicos para a
configuração de irregularidade.
3. Como já decidiu o TSE em situação similar, "(...) essa conclusão não confere
chancela a possíveis ilícitos antecedentes e/ou vinculados às doações e às
despesas eleitorais, tampouco a eventuais ilícitos verificados pelos órgãos
fiscalizadores no curso de investigações em andamento ou futuras" [TSE, PC nº
97613, rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes, j. 10/12/2014].
4. Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR - RE: 12353 NOVA FÁTIMA - PR, Relator: JEAN CARLO LEECK, Data
de Julgamento: 20/03/2018, Data de Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
26/03/2018)

Destarte, considerando o escopo do procedimento de prestação de contas e a ausência de
elementos capazes de afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados, não
merece reforma a decisão que aprovou as contas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da
fundamentação.
É o voto.

Num. 44535961 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105219100000043477374
Número do documento: 25060321105219100000043477374
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:11:06
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600321-
42.2024.6.16.0114 - Missal - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA -
RECORRIDA: MARILEI RITA CELESTINO - Advogados do(a) RECORRIDA: SILVANA BERTHOLDI
- PR102371, MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI - PR72989, LUIZ CARLOS DA ROCHA -
PR68995, BRUNA RAFAELA FLORES - PR117244
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos term

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600321-42.2024.6.16.0114

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 05/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600321-
42.2024.6.16.0114, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou aprovadas
com ressalvas as contas apresentadas pela prestadora de contas, Marilei Rita celestino relativas as
Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Atenda-se o requerido pelo Ministério Público Eleitoral e oficie-se
ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do município de Missal, para que tome
ciência desta sentença e as providências que entenderem necessárias. (Prestação de Contas
Eleitorais da Requerente Marilei Rita Celestino que concorreu a cargo eletivo nas Eleições
Municipais de 2024. Foram juntados aos autos a documentação e informações exigidos no sistema
simplificado de prestação de contas, detalhados nos artigos 64, caput, e 53, II, ambos da Resolução
TSE nº 23.607/2019. As referidas contas foram submetidas ao procedimento técnico de exame da
Justiça Eleitoral, que opinou pela aprovação. SUPLENTE). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
MARILEI RITA CELESTINO (RECORRIDA)
SILVANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS DA ROCHA (ADVOGADO)
BRUNA RAFAELA FLORES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44535961
03/06/2025
21:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44535961 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105219100000043477374
Número do documento: 25060321105219100000043477374
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:11:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.191

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600321-
42.2024.6.16.0114 – Missal – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDA: MARILEI RITA CELESTINO
ADVOGADO: SILVANA BERTHOLDI - OAB/PR102371
ADVOGADO: MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI - OAB/PR72989
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DA ROCHA - OAB/PR68995
ADVOGADO: BRUNA RAFAELA FLORES - OAB/PR117244
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
INEXISTÊNCIA
DE
APONTAMENTO
DE
IRREGULARIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo
Ministério Público Eleitoral contra sentença que
aprovou
com
ressalvas
as
contas
de
campanha de candidata ao cargo de vereadora
nas Eleições 2024, ante a inexistência de
apontamentos de irregularidades.
2. O Ministério Público alega intempestividade
e
incompletude
na
apresentação
de
esclarecimentos, ausência de comprovação de
atos
de
campanha,
e
a
condição
de
beneficiária do Programa Bolsa Família com
arrecadação de recursos próprios superiores
ao benefício mensal, indicando campanha
ilícita.

Num. 44535961 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105219100000043477374
Número do documento: 25060321105219100000043477374
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:11:06
3. A candidata, em contrarrazões, afirma ter
prestado todas as informações necessárias,
justificando a ausência de material impresso
por já ter sido inteiramente distribuído.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) se
a ausência de comprovação da produção de
material de campanha e a condição de
beneficiária do programa Bolsa Família, com
arrecadação de recursos próprios superiores
ao benefício mensal, são indícios suficientes
para desaprovar as contas, mesmo com a
apresentação de notas fiscais e a regularidade
formal da prestação de contas; (ii) se o
procedimento de prestação de contas é o meio
adequado para apurar a efetiva realização dos
atos de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No processo de prestação de contas a
análise da Justiça Eleitoral se restringe à
regularidade formal e contábil das receitas e
despesas declaradas, não lhe competindo
examinar a efetividade dos atos de campanha
ou investigar, neste procedimento, a veracidade material das informações
documentalmente comprovadas.
6. A candidata apresentou as declarações,
informações
e
documentos
exigidos
na
legislação, abriu conta bancária específica e
comprovou as despesas lançadas, bem como
não
foram
identificados
recebimento
de
recursos de fontes vedadas ou de origem não
identificada, extrapolação do limite de gastos
ou omissão de receitas e despesas.
7. A apresentação de notas fiscais goza de
presunção de veracidade, que não pode ser
afastada por mera alegação da parte, sem a
existência
de
elementos
que
indiquem
inconsistência.
8. O fato de a candidata ser beneficiária do
Programa Bolsa Família e ter aplicado na
campanha recursos próprios em valor superior
ao recebido mensalmente não demonstra
ilegalidade na arrecadação dos recursos,
devendo eventual irregularidade ser apurada
pelo Ministério Público na seara própria.

Num. 44535961 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105219100000043477374
Número do documento: 25060321105219100000043477374
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:11:06
9. O procedimento de prestação de contas não
é o meio processual adequado para a
apuração da efetiva realização de atos de
campanha e não há nos autos nenhum
elemento capaz de afastar a presunção de
veracidade e validade do negócio jurídico
gerada pela emissão de notas fiscais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento: 1. A regularidade formal
e contábil da prestação de contas, aliada à
apresentação de documentos comprobatórios,
como notas fiscais, gera presunção de
veracidade das informações prestadas, que
não pode ser afastada por meras alegações. 2.
A condição de beneficiário de programa social
não impede a utilização de recursos próprios
em campanha, desde que observados os
limites e procedimentos legais, cabendo a
outros órgãos a apuração de eventuais ilícitos.
_________
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Lei
nº
9.504/1997; Resolução TSE nº 23.607/2019,
art. 75; Lei nº 9.096/1995, art. 35; Código de
Processo Penal, art. 40.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE/PR, REl
nº 060034525, Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, DJE de 29/04/2025; TRE-PA, RE nº
24589, Des. Altemar da Silva Paes, DJE de
29/08/2018; TRE-PR, RE: 12353, Des. Jean
Carlo Leeck, DJE de 26/03/2018.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44535961 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105219100000043477374
Número do documento: 25060321105219100000043477374
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:11:06

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL contra a
decisão do Juízo da 114ª Zona Eleitoral - Medianeira (id. 44253476), por meio da qual as contas
apresentadas por MARILEI RITA CELESTINO, relativas às eleições 2024, foram aprovadas com
ressalvas.
Em suas razões (id. 44253481), o recorrente sustenta que a candidata recorrida apresentou os
esclarecimentos por ele solicitados de forma intempestiva e incompleta, deixando de comprovar a
realização de atos de campanha, seja com a apresentação do material impresso produzido,
tampouco com “publicações em jornais, revistas ou redes sociais que possibilitassem auferir o
efetivo emprego das receitas angariadas”.
Aduz que a candidata é beneficiária do Programa Bolsa Família e arrecadou recursos próprios em
montante superior ao que recebe mensalmente, o que indica que a campanha não se
desenvolveu de forma límpida.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso, para o fim de se desaprovar as contas
prestadas pela candidata recorrida.
Devidamente intimada (id. 44253485) a recorrida apresentou contrarrazões (id. 44253487),
afirmando que prestou todas as informações necessárias para a aprovação de suas contas,
deixando de apresentar o material impresso, conforme solicitado pelo Ministério Público Eleitoral,
porque não possuía mais nenhum exemplar.
Afirma que contratou empresa para a produção do material de campanha, o qual foi inteiramente
distribuído aos eleitores do município, e pugna pelo desprovimento do recurso, com a
manutenção integral da sentença recorrida.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44265680) opinando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento, considerando que “os documentos
e esclarecimentos apresentados pela parte prestadora são suficientes para justificar a licitude da
das receitas e despesas de campanha, eis que, aparentemente, foram cumpridos os requisitos
previstos em lei para a movimentação financeira eleitoral”.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44535961 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105219100000043477374
Número do documento: 25060321105219100000043477374
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:11:06

A sentença foi publicada em 28/11/2024 (id. 44253479) e o recurso interposto em 29/11/2024 (id.
44253481), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
As contas apresentadas pela recorrida, relativas à candidatura ao cargo de vereador pelo
município de Missal nas eleições 2024, foram aprovadas com ressalvas pelo juízo de origem.
O Ministério Público Eleitoral apresentou recurso afirmando que a não comprovação da produção
de material de campanha e o fato de a recorrida ser beneficiária do programa Bolsa Família, e
mesmo assim ter arrecadado recursos próprios para a campanha, são indícios suficientes de que
a campanha eleitoral não se desenvolveu de forma lícita, o que ensejaria a desaprovação das
contas.
A prestação de contas de campanha eleitoral é procedimento de natureza jurisdicional previsto na
Lei nº 9.504/1997 e regulamentado pela Resolução TSE nº 23607/2019, que estabelece o rito, as
formalidades a serem observadas e os documentos que devem ser obrigatoriamente
apresentados.
A finalidade da prestação de contas é assegurar a transparência e a regularidade na arrecadação
e aplicação dos recursos utilizados durante o período eleitoral, especialmente aqueles de
natureza pública, em relação aos quais a fiscalização é mais intensa.
Nesse contexto, tem-se que a análise realizada pela Justiça Eleitoral se restringe à verificação da
regularidade formal e contábil das receitas e despesas declaradas, não lhe competindo, no bojo
do processo de prestação de contas, examinar a efetividade ou o impacto dos atos de campanha,
tampouco investigar a veracidade material das informações prestadas, principalmente daquelas
que restaram documentalmente comprovadas.
No caso em análise, a análise técnica realizada pelo cartório eleitoral (id. 44253454) indicou que
a recorrente efetuou a entrega das declarações parcial e final no prazo estabelecido na
legislação, apresentou as informações e peças exigidas na legislação, abriu conta bancária
específica pela qual os recursos arrecadados transitaram e apresentou os documentos exigidos
para a comprovação das despesas lançadas.
Ademais, consta do parecer conclusivo que não houve recebimento de recursos de fontes
vedadas ou de origem não identificada, nem recebimento de recursos oriundos do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Não houve identificação de

Num. 44535961 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105219100000043477374
Número do documento: 25060321105219100000043477374
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:11:06
extrapolação do limite de gastos ou omissão de receitas e despesas.
Ao ser intimada, a requerimento do Ministério Público Eleitoral, para apresentar comprovante de
atos de campanha e esclarecer o fato de ter arrecadado recursos próprios em montante superior
ao valor do benefício assistencial que recebe (id. 44253458), a recorrente, ainda que fora do
prazo de 3 (três) dias que lhe foi concedido, apresentou os documentos fiscais relativos a todas
as despesas efetuadas com materiais de campanha.
Com a devida vênia dos argumentos lançados pelo Ministério Público em suas razões recursais,
o procedimento de prestação de contas não é o meio processual adequado para a apuração da
efetiva realização de atos de campanha e não há nos autos nenhum elemento capaz de afastar a
presunção de veracidade e validade do negócio jurídico gerada pela emissão de notas fiscais.
A jurisprudência desta Corte reconhece tal presunção:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. INCONSISTÊNCIA EM NOTA FISCAL DE COMBUSTÍVEL.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO
DAS CONTAS COM RESSALVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de legitimidade das notas fiscais eletrônicas extraídas do sistema
da Justiça Eleitoral somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de
erro material, não sendo suficiente a mera alegação do candidato.
4. A legislação eleitoral exige que a eventual retificação ou cancelamento da nota
fiscal ocorra conforme os procedimentos estabelecidos na legislação tributária, o
que não foi providenciado pelo recorrente.
(...)
Tese de julgamento:
1. A presunção de legitimidade das notas fiscais eletrônicas registradas na base
de dados da Justiça Eleitoral somente pode ser afastada mediante prova
inequívoca de erro material.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060034525, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
29/04/2025)

Ora, se nos casos em que uma nota fiscal relativa a despesa não declarada é detectada no
procedimento de circularização não se admite a mera alegação da parte no sentido de que não
realizou o gasto, não há sentido em se exigir que, mesmo apresentando a nota fiscal
regularmente emitida, o candidato seja obrigado a comprovar a aquisição do bem ou a prestação

Num. 44535961 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105219100000043477374
Número do documento: 25060321105219100000043477374
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:11:06
do serviço, sem que haja nenhum elemento capaz de indicar eventual inconsistência.
De igual forma, o fato de a recorrente ser beneficiária do programa Bolsa Família e ter aplicado
na campanha recursos próprios em valor superior ao recebido mensalmente não é capaz de
demonstrar ilegalidade na arrecadação dos recursos.
Conforme bem pontuado no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, eventual irregularidade
que tal fato possa indicar deverá ser objeto de apuração pelo Ministério Público na seara própria,
consoante o disposto no art. 75 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 75. O julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a
possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos
antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em
andamento ou futuras.
Parágrafo único. A autoridade judicial responsável pela análise das contas, ao
verificar a presença de indícios de irregularidades que possam configurar ilícitos,
remeterá as respectivas informações e documentos aos órgãos competentes para
apuração de eventuais crimes (Lei nº 9.096/1995, art. 35 ; e Código de Processo
Penal, art. 40).

Nesse sentido é a jurisprudência, não apenas desta Corte, como de outros regionais:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016.
CANDIDATO. VEREADOR. RESOLUÇÃO TSE N° 23.463/2015. LEI N° 9.504/97.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. FALHAS. CANDIDATO BENEFICIÁRIO DE
PROGRAMA SOCIAL GOVERNAMENTAL. BOLSA FAMÍLIA. REALIZAÇÃO DE
DOAÇÕES POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. IRREGULARIDADE. NO CASO CONCRETO NÃO FOI
CAPAZ DE DIFICULTAR A FISCALIZAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL.
RECURSO PROVIDO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. O § 6° do art. 43 da Resolução TSE n° 23.463/2015 passou a permitir que,
diante do caso concreto, a falha quanto à prestação de contas parcial, antes
considerada sempre como irregularidade de ordem formal, possa caracterizar
infração grave (a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final).
2. Cabe ao juiz avaliar se a ausência de prestação de contas parcial compromete
a avaliação das contas do candidato.
3. Candidato, embora seja membro familiar inscrito em programa assistencial,
pode realizar doação estimável ou em espécie para sua campanha, desde que
sejam observados os procedimentos e limites estabelecidos nos arts. 18 a 23 da
Resolução TSE n° 23.463/2015, não configurando essa doação como não
identificada.
4. A apuração de indício de irregularidades em cadastros de beneficiários do
programa Bolsa Família constitui análise alheia à prestação de contas do
candidato.
5. In casu, não é possível considerar tais doações como recursos de origem não

Num. 44535961 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105219100000043477374
Número do documento: 25060321105219100000043477374
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:11:06
identificada, visto que o doador, ou seja, o próprio candidato, foi regularmente
identificado, tanto no recibo eleitoral quanto nos documentos bancários,conforme
exigência do art. 18 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
6. Recurso provido para aprovar com ressalvas as contas do recorrente,
reformando a sentença de primeiro grau.
(TRE-PA. Recurso Eleitoral nº 24589, Des. Altemar da Silva Paes, DJE de
29/08/2018)

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DOAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS. IRREGULARIDADE NÃO
DEMONSTRADA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INSUFICIENTE. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. O indício de irregularidade pela doação de beneficiária do programa social
"Bolsa Família" depende de prova inequívoca na esfera eleitoral.
2. Não há vedação legal para que o candidato, sócio de empresa manteve
contrato com o poder público, utilize recursos próprios em campanha eleitoral.
Indispensável prova cabal da utilização transversa de recursos públicos para a
configuração de irregularidade.
3. Como já decidiu o TSE em situação similar, "(...) essa conclusão não confere
chancela a possíveis ilícitos antecedentes e/ou vinculados às doações e às
despesas eleitorais, tampouco a eventuais ilícitos verificados pelos órgãos
fiscalizadores no curso de investigações em andamento ou futuras" [TSE, PC nº
97613, rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes, j. 10/12/2014].
4. Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR - RE: 12353 NOVA FÁTIMA - PR, Relator: JEAN CARLO LEECK, Data
de Julgamento: 20/03/2018, Data de Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
26/03/2018)

Destarte, considerando o escopo do procedimento de prestação de contas e a ausência de
elementos capazes de afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados, não
merece reforma a decisão que aprovou as contas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da
fundamentação.
É o voto.

Num. 44535961 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105219100000043477374
Número do documento: 25060321105219100000043477374
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:11:06
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600321-
42.2024.6.16.0114 - Missal - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA -
RECORRIDA: MARILEI RITA CELESTINO - Advogados do(a) RECORRIDA: SILVANA BERTHOLDI
- PR102371, MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI - PR72989, LUIZ CARLOS DA ROCHA -
PR68995, BRUNA RAFAELA FLORES - PR117244
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025